Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes.
3. Não tendo sido apontada qualquer omissão ou contradição no aresto, e evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.